Tribunal: TJBA
Processo: 0383027-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0383027-67.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou extinta a ação, pronunciando a prescrição do fundo de direito, nos autos de ação ordinária em que policial militar da reserva, transferido para a inatividade em 2001 no posto de Primeiro Sargento, com mais de trinta anos de serviço, postula o recálculo dos seus proventos com base no soldo de Primeiro Tenente, em razão da extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97. O apelante sustenta que a Lei nº 7.145/97 extinguiu a graduação de Subtenente, determinando a reclassificação dos ocupantes dessa graduação para o posto de Primeiro Tenente. Alega que o novo Estatuto da Polícia Militar (Lei nº 7.990/01) sequer incluiu o posto de Subtenente na escala hierárquica da corporação. Argumenta que, tendo sido transferido para a reserva em 2001 com mais de trinta anos de serviço, faz jus à percepção de proventos calculados com base no posto imediatamente superior, que, diante da extinção do Subtenente, é o de Primeiro Tenente, nos termos dos artigos 51, II, da Lei 3.933/81 e 92, III, da Lei 7.990/01. Invoca o princípio constitucional da paridade (art. 40, § 8º, da CF/88, redação anterior à EC 41/03) e o artigo 121 da Lei 7.990/01, que determinam a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo. Não se trata de prescrição do fundo de direito, mas de prescrição de trato sucessivo. O apelante não questiona o ato de concessão da aposentadoria em si, mas pleiteia a adequação dos proventos de inatividade a fato superveniente: a extinção da graduação de Subtenente e a consequente necessidade de recálculo com base no posto imediatamente superior na estrutura hierárquica vigente. O Estado manteve-se omisso em promover a adequação dos proventos aos novos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente, configurando conduta omissiva continuada que caracteriza relação de trato sucessivo, de natureza alimentar. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos envolvendo a revisão de proventos de servidores militares por extinção de graduações. Quanto ao mérito, a Lei Estadual nº 7.145/97 extinguiu a graduação de Subtenente da escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia. A Lei nº 7.990/01, que instituiu o novo Estatuto da Corporação, sequer incluiu o posto de Subtenente entre as graduações. O apelante foi transferido para a reserva em 2001, com mais de trinta anos de serviço, fazendo jus à percepção de proventos calculados com base no soldo do posto imediatamente superior, nos termos dos artigos 51, II, da Lei 3.933/81 e 92, III, da Lei 7.990/01. Com a extinção da graduação de Subtenente, o posto imediatamente superior ao de Primeiro Sargento passou a ser o de Primeiro Tenente. Não se afigura razoável calcular proventos com base em graduação que não mais existe na estrutura hierárquica da corporação. O princípio constitucional da paridade (art. 40, § 8º, da CF/88, redação anterior à EC 41/03), reproduzido no artigo 121 da Lei 7.990/01, determina a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo. Calcular os proventos do apelante com base no soldo de uma graduação extinta ofende os princípios da paridade, legalidade e razoabilidade. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito à reclassificação e ao recálculo dos proventos quando há extinção de graduações na estrutura hierárquica da corporação militar.
S
entença
reformada para
julgar procedente o pedido, determinando ao Estado da Bahia que proceda ao recálculo dos proventos de inatividade do apelante com base no soldo de Primeiro Tenente, pagando-lhe as diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal das prestações anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros de mora na forma da lei.
Apelação provida.